Tribunal: TJSP
Processo: 1514417-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
Registro: 2020.0000271401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514417-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEIVISSON
ROGÉRIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir a pena do acusado para 4 anos e 8 meses
de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
Roubo – Intimidação da vítima – Redução à
incapacidade de resistência – Temor justificado –
Grave ameaça comprovada – Desclassificação para
furto – Impossibilidade – Condenação mantida –
Confissão parcial – Circunstância atenuante –
Multirreincidência – Compensação integral –
Inviabilidade – Recurso provido em parte.
Vistos.
DEIVISSON
ROGÉRIO
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Renata William Rached
Catelli, da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art.
157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão
em regime fechado e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 87/91).
Isto porque, no dia 14 de junho de 2019, por volta
das 19h50min, na Rua Baião Parente, no 190, Freguesia do Ó, nesta Capital,
subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 738,86, de
propriedade do Supermercado Dia Brasil Sociedade Ltda.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a desclassificação do fato para o crime previsto no art. 155, caput,
do Código Penal, a redução da pena e a fixação do regime semiaberto (fls.
134/148).
Recebido o recurso (fls. 95), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
contrarrazões (fls. 152/166).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 174/177).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Deivisson
Rogério dos Santos contra a r. sentença de fls. 87/91, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e
12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute a autoria imputada ao réu, tanto
que a pretensão da Defensoria Pública se limita à desclassificação do crime
para furto, redução da pena e fixação de regime prisional mais brando.
Mas conforme concluiu a Magistrada sentenciante, o
caso é mesmo de roubo.
De fato, ouvido em juízo, o acusado admitiu a
subtração, negando, entretanto, o emprego de violência ou ameaça, pois
afirmou que apenas tomou o dinheiro da mão da vítima e pegou aquele que
estava no caixa, que já estava aberto quando se aproximou (mídia digital –
SAJ).
Entretanto, neste ponto foi desmentido pelas
vítimas, pois Elineide de Sousa Oliveira afirmou que estava no caixa quando
ele se aproximou e, depois de puxar de maneira truculenta o dinheiro que
estava em suas mãos, tanto que chegou a rasgar algumas notas, determinou
que abrisse o caixa. O responsável pelo estabelecimento ainda fez menção de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
pegar o celular, mas o acusado, sinalizando para que ele não reagisse, logo
retirou o dinheiro que estava no caixa e fugiu (mídia digital – SAJ).
A vítima Patrício Rodrigues de Souza Neto,
confirmou a ocorrência desses fatos afirmando que, logo depois, viu a direção
tomada pelo acusado e avisou a polícia que conseguiu prendê-lo e recuperar o
dinheiro subtraído. Não teve dúvidas em reconhecer o réu porque ele já tinha
praticado outros roubos no estabelecimento (mídia digital – SAJ).
Como, então, os policiais militares Thiago Borges
de Freitas e Rodrigo Josue Zanon conseguiram deter o réu depois que ele
tentou invadir uma residência e recuperaram não posse dele o dinheiro
subtraído (mídia digital – SAJ), não há dúvida sobre a ocorrência do roubo.
Vale dizer, a forma ameaçadora como réu se dirigiu
às vítimas, foi suficiente para intimidar Elineide, a ponto de fazê-la abrir a
gaveta do caixa para que ele pudesse tomar o dinheiro, de maneira que não há
como falar em desclassificação para o crime de furto, pois, como é da
jurisprudência:
“Inequívocas a imobilização compulsória da vítima
e a violência moral representada pelo justificável temor e fundado receio de
iminente e grave mal físico que a turma assaltante transmite, o caso é de
roubo, não apenas de furto” (TACRIM-SP – AC – Rel. Canguçu de Almeida
– JUTACRIM 95/268).
No mesmo sentido:
“A gravidade da ameaça a compor tipos penais, tal
como o roubo, pode manifestar-se de diferentes maneiras: atos, gestos ou
simples palavras. Bom exemplo é o do caso concreto, ao ser a vítima

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
eficientemente encurralada por três agressores, mesmo em via pública de
movimento, obrigando-a a entregar-lhes os pertences e ordenando-a a
permanecer quieta. Cumpre salientar que o estigma da violência a grassar
em todos os quadrantes hodiernos, passa a entranhar o subconsciente do
homem médio, levando a todos um sentimento de insegurança e presas de
fácil atemorização às investidas cada vez mais comuns e estereotipadas.
Conclui-se então que não se deve exigir aprioristicamente do lesado o
incomum comportamento de galhardia ou ousadia para a reação de plano”
(TACRIM-SP – AC – Rel. Gonçalves Nogueira – JUTACRIM 94/353).
Inafastável, então, a condenação, resta analisar a
pena fixada.
Neste ponto, o réu acabou até beneficiado porque
além das condenações utilizadas para caracterização da reincidência, possui
ainda uma outra (2a Vara criminal – Execução no 1 – fls. 46), que não foi
levada em conta na primeira fase da dosimetria. Além disso, não se observou
que ele ainda não tinha cumprido todas as penas quando praticou novo delito
(fls. 47/48), circunstância que também denota desvio de personalidade.
De qualquer forma, a confissão ainda que parcial
deve ser considerada na segunda etapa da dosimetria, a ponto de reduzir o
índice de aumento aplicado em razão da multirreincidência, pois, nos termos
da Súmula 545, do colendo superior tribunal de Justiça: "quando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus
à atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do código penal"
Assim, nesta fase o aumento da pena em 1/6 é o que
se revela suficiente e adequado e, na ausência de outras circunstâncias

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514417-15.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Deivisson Rogério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17159
modificadoras, a pena fica definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11
dias multa de valor unitário mínimo.
No mais, o regime fechado é mesmo o único
adequado à repressão da conduta do acusado que, além do desvio de
personalidade já apontado – que, repita-se, não foi considerado para
exasperação da pena - é multirreincidente e praticou crime de indiscutível
gravidade, demonstrando intensa ousadia ao invadir estabelecimento
comercial em pleno funcionamento e praticar a subtração mediante grave
ameaça para garantir o sucesso da empreitada.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO apenas para reduzir a pena do acusado
para 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR